Tribunal: STF
Processo: Rcl 67596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Gabriel Silva Lanzeloti Correa, em 23.4.2024, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal n. 1500072-67.2024.8.26.0196, ao fixar o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena aplicada ao reclamante e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. Consta do processo que o reclamante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, em 26.3.2024, às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “1. Consta do incluso inquérito policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que, em período incerto, mas, até o dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 15h20, na Rua Francisco Maritan, nº 250, nesta cidade e comarca de Franca/SP, JOÃO GABRIEL SILVA LANZELOTI CORREA (qualificado à fl. 08) associou-se com o adolescente [...], para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, visando ou envolvendo adolescente. 



    2. Consta também do mesmo procedimento policial, que, no dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 15h20, na Rua Francisco Maritan, nº 250, nesta cidade e comarca de Franca/SP, JOÃO GABRIEL SILVA LANZELOTI CORREA e o menor inimputável [...], agindo em conjunto e previamente combinados em prol da associação acima apontada, guardavam e mantinham em depósito, para o fim de comércio ilícito ou qualquer outra forma de disseminação (v. 14/15), 52 (cinquenta e duas) cápsulas do tipo eppendorf, contendo cocaína – 6,24 gramas, 19 (dezenove) porções de maconha – 144,20 gramas, o que faziam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (v. laudos de constatação provisória e toxicológicos definitivos de fls. 19/26 e 78/83), visando ou envolvendo adolescente” (fl. 115, e-doc. 2 - grifos nossos).



    A defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento.



    3. O reclamante alega que, “tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao reclamante, pena de 03 anos e 10 meses de reclusão, não poderia ser aplicado o regime fechado, e sim aplicado o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o Nobre Magistrado reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou o regime fechado sem qualquer argumento concreto ao caso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “não houve fundamentação concreta para negar um regime menos gravoso ao apelante, primário e de bons antecedentes, nota-se que a pena ficou abaixo do que determina regime fechado ou semiaberto, e mesmo sem qualquer fundamentação o Nobre Magistrado de primeiro grau determinou o regime fechado ao acusado” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a súmula vinculante 59 foi nitidamente afrontada pela decisão proferida, pois, não se teve qualquer argumento concreto para aplicar o regime mais gravoso, tendo em vista que a quantidade de droga era pequena e o reclamante possuir bons antecedentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I. Que seja deferida a medida liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória que aplicou o regime fechado ao reclamante condenado a pena de 03 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, para determinar o regime aberto ao reclamante com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    II. Superada a liminar requer a Vossa Excelência que seja deferido ao reclamante o regime aberto, com base no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e de acordo com a Súmula Vinculante 59”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, ao fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo o reclamante sido condenado à pena definitiva de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP fixou as penas do reclamante, na Ação Penal n. 1500072-67.2024.8.26.0196, com os seguintes fundamentos:



    “Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu; porém, a grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão. 



    Segunda Fase: Sendo o réu relativamente menor, atenuo a pena do delito de tráfico em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão. 



    Terceira fase: Diminuo a pena no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes em 1/3 (dada a quantidade de droga apreendida) nos moldes do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06. 



    Torno definitiva e pena do réu em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 



    Conforme já assinalado na primeira fase, dada a gravidade concreta do delito aqui tratado, o regime inicial será fechado, único compatível com a gravidade do delito em questão, máxime quando se tem em conta a vida ainda relativamente pacata da maior parte dos moradores desta cidade. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada. 



    Por fim, entendo não ser caso de aplicação dos benefícios do artigo 44 do Código Penal. 



    Isso porque o crime aqui tratado é dos mais graves. Em que pese à pena diminuta concedida ao réu (fato esse oriundo de uma grave distorção na legislação vigente), na sociedade hodierna o tráfico de drogas é delito dos mais corrosivos do tecido social, razão pela qual não se concebe que seja apenado com mera pena restritiva de direitos. 



    Ora, os benefícios do artigo 44 do Código Penal não são de aplicação automática sempre que determinada pena concretamente aplicada for inferior a 04 anos. Há outros requisitos de diversas ordens que também devem estar presentes, sob pena de serem aqueles pervertidos, uma vez que foram pensados para incidir apenas em casos em que determinados crimes têm um reduzido impacto social. 



    Nesse sentido, sabiamente, o legislador, no inciso terceiro, do mencionado artigo 44, asseverou dever o juiz ponderar se, concretamente, a substituição em questão representa uma pena suficiente à gravidade do crime, deixando de aplicá-la caso suficiente não se mostre. 



    Pelo já dito, é óbvio que delito de tamanha gravidade não é daqueles que se devem punir com meras restrições de direito, cuja aplicação concreta ao caso em questão revela-se absolutamente insuficiente como resposta estatal ao delito cometido pelo acusado” (fls. 247-248, e-doc. 2).



    7. O juízo reclamado fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade de droga apreendida, pelo que inaplicável ao reclamante o disposto na Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, na qual previsto: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    8. Portanto, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma, pois, na espécie vertente, houve a valoração negativa de circunstância judicial apta a majorar a pena-base acima do mínimo legal e justificar, por consequência, a fixação de regime mais gravoso. 



    9. Incabível, portanto, a presente reclamação, pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante apontada como paradigma. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 63.385-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl n. 64.435-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora